Tribunal: STF
Processo: HC 201933
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 654.053/MG, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME MILITAR DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, § 1º, DO CPM). NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO E DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA O SURSIS DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020).
    2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição.
    3. Tendo em vista que as matérias arguidas pelo agravante não foram examinadas pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Ressalta-se que, ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública’ (AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
    5. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 22).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente foi condenado 
    “[...] em processo nulo, com pena aplicada sem reconhecer o crime continuado, e ainda com prazo do ‘sursis’ afrontando a lei, trazem prejuízos insanáveis à liberdade do Paciente, não somente à sua liberdade ambulatória, mas também à sua carreira militar, pois [ele] é Cabo da PMMG por mais de 08 anos, já podendo cursar o CEFS (Curso Especial de Formação de Sargentos), mas embora tenha excelente Extrato de Registros Funcionais, está proibido até mesmo de se matricular no mencionado curso por causa desta decisão do TJMMG que é flagrantemente consistente em coação ilegal, não reformada nem por HC pelo STJ” (pág. 5 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1) decretar a nulidade nos autos a partir do interrogatório do Paciente, pelo fato de ter sido o primeiro ato da instrução processual, contrariando a modulação da decisão do STF; 
    2) declarar a nulidade nos autos a partir da desistência das testemunhas da defesa, em virtude da atuação debilitada da defensora nomeada;
    3) Pelo princípio da eventualidade, reconhecer a continuidade delitiva na ação do Paciente, policial militar em diligência, no mesmo local, mesmo tempo e mesmas características;
    4) E, por fim, reduzir de 03 (três) para 02 (dois) anos o prazo da Suspensão Condicional da Pena, pela completa falta de fundamentação do montante exorbitante, além de não se coadunarem as circunstâncias judiciais para fixar a pena no mínimo legal e para sopesar no prazo acima do mínimo legal para o ‘sursis’, declarando-se a pena cumprida e extinta desde fevereiro deste ano de 2021, uma vez que o Paciente já cumpre as rígidas condições provisoriamente desde 2019” (pág. 27 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, “tendo em vista que as matérias arguidas pelo agravante não foram examinadas pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. 
    Nesse contexto, o exame das questões trazidas na petição inicial por esta Suprema Corte implicaria igualmente supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […]. 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator